Tribunal: CARF
Processo: 10980.720362/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720362/2012-20
ACÓRDÃO
2001-007.725 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção
do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte, por documentação
hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.725 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720362/2012-20
2
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 73/79):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 55/59) após revisão da
declaração de ajuste anual, exercício 2009, ano-calendário 2008, que detectou dedução
indevida de previdência oficial, de R$ 5.191,59, e compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte, de R$ 1.983,89. Apurou-se imposto de renda suplementar, de R$
3.411, 58, assim divididos: R$ 1.427,69, código 2904 (sujeito à multa de ofício) e R$
1.983,89, código 0211 (sujeito à multa de mora).
O contribuinte, representado por procurador (fls. 11/13) impugna o lançamento (fls. 2/8),
aduz que o imposto de renda retido na fonte glosado, de R$ 1.983,89, decorre de ação
trabalhista. Após a intimação para apresentação de documentos, retificou sua declaração,
conforme orientações da RFB e recolheu uma diferença de R$ 541,64, (imposto de renda).
Apresentou, à fiscalização, os comprovantes de deduções das contribuições
previdenciárias e o comprovante do recolhimento do imposto de renda. Mesmo assim,
houve um lançamento incorreto, com imposto de renda suplementar e acréscimos legais,
ora contestado, porque o crédito foi extinto pelo pagamento, através de dois darf, um de
R$ 599,90 (denúncia espontânea), em 30/04/2010 (fls. 43/44), e outro, de R$ 746,64, em
30/03/2011 (fl. 45), ambos com código 0211. O segundo darf foi pago conforme o
disposto no art. 47, da lei no 9.430, de 1996. Enfim, pagos R$ 1.346,54, praticamente igual
ao valor lançado, dando causa à extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos
termos do art. 156, I, do CTN, com a consequente extinção dos acessórios.
Alega, quanto à glosa do imposto de renda retido na fonte, de R$ 1.983,89, que recebeu
em ação trabalhista verbas remuneratórias, de R$ 9.421,96, com retenção na fonte de R$
1.944,21, que atualizados, resultaram nos R$ 1.983,89 glosados. Ressalta que o Alvará de
Levantamento em favor da Receita Federal (fls. 38/40), com a chancela do pagamento, e
mais o darf autenticado, comprovam o recolhimento deste valor. Ressalta que ambos
documentos estão autenticados pelo TRT da 9a Região e, portanto, gozam das
prerrogativas legais do ato administrativo, inclusive legitimidade.
Observa que os dois pagamentos feitos durante a fiscalização não foram considerados.
Aduz ainda que a multa aplicada deve ser no patamar de 20%, nos termos do art. 44,
inciso I e § 3o da lei no 9.430, de 1996, combinado com o art. 6o, inciso IV, da Lei no 8.218,
de 1991.
Requer a extinção do crédito tributário, e, se não acolhidas suas razões, que lhe seja
garantido o direito de recolher o imposto com a multa de 20%.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.725 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720362/2012-20
3
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A dedutibilidade de contribuições à previdência oficial é permitida desde que
comprovadas documentalmente.
Cientificado da decisão, em 08/06/2017 (fls. 81), o espólio do contribuinte,
representado por sua inventariante, por meio de procurador habilitado interpôs, em 10/07/2017 -
segunda feira, recurso voluntário (fls. 84/85), insurgindo-se contra a manutenção parcial da
autuação, reiterando as alegações da peça impugnatória, registrando ainda que irá apresentar por
oportuno os documentos do processo judicial trabalhista, que comprovam a regularidade da
dedução da previdência oficial realizada, solicitando a dilação de prazo de 30 (trinta) dias para o
mister. Requer, ao final, a improcedência da autuação, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado, ou alternativamente, a redução da multa de ofício aplicada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 86/91.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a contribuição para a previdência oficial declarada:
O litígio recai sobre a dedução indevida de previdência oficial relativa à rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 5.191,59 (diferença entre o valor declarado e o
constante dos sistemas da RFB: R$ 7.175,48 – R$ 1.983,89), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da dedução declarada
na DAA/2009 retificadora apresentada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 73/79), e
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.725 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720362/2012-20
4
atendo-se ao contido no lançamento fiscal (fls. 55/59), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, contudo sem apresentar, como lhe competia, o suporte
probatório das despesas com previdência oficial visando justificar a dedução levada ao ajuste
anual pelo contribuinte falecido – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 67), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF):
Registra-se, inicialmente, que ao contrário do que o contribuinte afirma, os pagamentos
de imposto de renda relativos ao ano-calendário autuado, 2008, totalizaram apenas R$
1.494,59 (valor original) – três pagamentos, entre 30/04/2009 a 29/07/2011 –, valor
inferior ao imposto de renda devido declarado, de R$ 4.272,65, restando em aberto, saldo
devedor de R$ 2.778,08. Um destes pagamentos corresponde ao alegado recolhimento
de R$ 746,64, valor original de R$ 541,64, em 30/03/2011, referido em sua impugnação.
Quanto ao segundo pagamento referido, efetivado em 30/04/2010, de R$ 599,90 (fls.
43/44), os próprios documentos indicam tratar-se de cota de imposto de renda devido de
ano-calendário distinto, 2009.
Observa-se que a dedução a título de contribuições previdenciárias e o imposto de renda
retido na fonte glosados estão relacionados a rendimentos tributáveis de R$ 26.735,79,
pagos pelo Banco do Brasil (fl. 24).
Mantida a glosa das deduções a título de contribuições previdenciárias, no valor de R$
5.191,59, porque o contribuinte não apresenta qualquer documento relacionado à ação
trabalhista que comprove esta dedução.
A respeito da retenção de imposto de renda relativa aos rendimentos recebidos na ação
trabalhista, os documentos apresentados – guia de retirada (fls. 38/39) e darf autenticado
(fl. 40) – atestam a retenção de imposto de renda na fonte, de R$ 1.944,21, cabendo
registrar que o valor recolhido a maior de R$ 39,68 (R$ 1.983,89 – R$ 1.944,21) não é
imposto, mas sim mora pelo atraso no recolhimento. Enfim, restou comprovada apenas a
retenção de R$ 1.944,21, a impor a revisão do lançamento.
Portanto, à míngua de comprovação das despesas com previdência oficial conforme
declarado, correta é a ação fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário remanescente em litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência
à base de 75% sobre o crédito tributário remanescente mantido, decorre de expressa previsão
legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la sob pena de violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal a
conduta fiscal neste ponto.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.725 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720362/2012-20
5
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Original